Tribunal: STF
Processo: MS 39208
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Mare Investimentos Ltda, Luiz Rodolfo Landim Machado, Nelson José Guitti Guimarães e Demian Fiocca em face de decisão monocrática de minha lavra que denegou a segurança ao presente writ, consoante a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS). DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONHECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (doc. 38)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que a decisão hostilizada deixou de enfrentar um dos argumentos expedidos na inicial, “incorrendo em omissão na análise da alegação de falta de justa causa para a realização de tomada de contas, em virtude do duplo e definitivo reconhecimento, pela Justiça Federal e pela CVM, da irrelevância jurídica dos fatos objeto de análise pelo TCU” .



    Ao final, pleiteia o provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes para reconhecer a ausência de justa causa.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    No caso sub examine, ao contrário do alegado, não há o vício apontado nos embargos, mas simples entendimento diverso dos embargantes.



    Os embargantes apontam omissão na decisão diante do não enfrentamento dos argumentos relativos à ausência de justa causa para realização da tomada de contas. Ocorre que o ponto suscitado foi devidamente analisado. Com efeito, ainda que os embargantes entendam que a decisão não tenha sido explícita, no decisum está expresso que:



    “In casu, trata-se de procedimento de representação em que o TCU exerce a fiscalização nos órgãos e entidades sob sua jurisdição, e somente se configurada a ocorrência de desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano ao erário é que a representação será convertida em tomada de contas especial, a qual, por sua vez, poderá resultar em imputação de débito ou multa. Está-se, portanto, diante de apuração prévia à formação do título executivo.



    Nesse contexto, e diante da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que não existem indícios de que o TCU poderá, a curto ou médio prazo, praticar algum ato em face dos impetrantes que, aliás, nesta fase, sequer são considerados investigados. A Corte de Contas, inclusive, entendeu pela ilegitimidade ao fundamento de que os impetrantes ainda não foram apontados como participantes.” (doc. 38, Pg. 6-7)



    Assim, ao contrário do alegado, não há o vício apontado, mas simples entendimento diverso do embargante. Destarte, as questões suscitadas revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente